Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI No 11.340/06. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO AFASTA A TIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO FIXADO PROPORCIONALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, é coerente e harmônico entre si, sendo inteiramente corroborado pelas demais provas existentes nos autos. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do apelante, como é o caso dos autos.
2. O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência) é a Administração da Justiça. Trata-se, portanto, de bem jurídico indisponível e, como tal, o consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
4. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
5. Revela-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização mínima por danos morais, já que atende à gravidade dos fatos e à capacidade econômica do réu
6. Recurso conhecido e não provido.